Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO NO CURSO PROCESSUAL. DEPÓSITOS. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PLANILHA DE DÉBITO REMANESCENTE. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC/15) merece prosperar nos casos em que a obrigação é adimplida.
2. No caso concreto os Executados efetuaram vários pagamentos e o Exequente, embora intimado em diversas oportunidades para se manifestar e demonstrar por meio de planilha a existência de débito remanescente, manteve-se inerte, mesmo sendo alertado de que o silêncio implicaria a extinção do processo pela satisfação.
3. A quitação da dívida restou respaldada pelas planilhas de cálculos elaboradas pela Contadoria Judicial, notadamente porque o Banco/Credor não apresentou qualquer demonstrativo de débito para corroborar a alegação de que havia dívida remanescente.
4. A existência de depósitos não levantados não impede seja reconhecido o pagamento, sendo possível o levantamento dos valores no Juízo da Primeira Instância.
5. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Apelação conhecida e não provida.